Tribunal: TJSP
Processo: 1063277-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de custeio de medicamento referido Pembrolizumabe (Keytruda) para tratamento de carcinoma – Sentença de procedência - Alegação de que o custeio estaria excluído pelo contrato, porque o medicamento configura tratamento experimental para o tipo de doença que acomete o autor (off label) - Existência de indicação expressa e fundamentada do médico - Aplicação das Súmula no

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Negativa de custeio de medicamento referido Pembrolizumabe (Keytruda) para tratamento de carcinoma – Sentença de procedência - Alegação de que o custeio estaria excluído pelo contrato, porque o medicamento configura tratamento experimental para o tipo de doença que acomete o autor (off label) - Existência de indicação expressa e fundamentada do médico - Aplicação das Súmula no 95, 100 e 102 do TJSP e 608 do STJ - Precedentes jurisprudenciais - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088174
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063277-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado EDSON HABIB NARCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063277-03.2019.8.26.0100 -Voto no 4.090
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1063277-03.2019
Comarca: Foro Central Cível (19a Vara cível)
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelada: Edson Habib Narchi
Juiz: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Voto no 4.090
PLANO DE SAÚDE Negativa de custeio de medicamento
referido
Pembrolizumabe
(Keytruda)
para
tratamento
de
carcinoma Sentença de procedência - Alegação de que o custeio
estaria excluído pelo contrato, porque o medicamento configura
tratamento experimental para o tipo de doença que acomete o
autor (off label) - Existência de indicação expressa e
fundamentada do médico - Aplicação das Súmula no 95, 100 e 102
do TJSP e 608 do STJ - Precedentes jurisprudenciais - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação contra a r. sentença de fls. 187/189, cujo relatório se
adota, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial condenando a ré ao custeio
do medicamento quimioterápico prescrito ao autor. A r. sentença condenou a ré ao
pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% do valor da causa.
O autor ajuizou a demanda aduzindo que é beneficiário de plano de saúde
oferecido pela ré e que foi diagnosticado com carcinoma, tendo sido prescrito tratamento
com medicamento específico, que a ré negou-se a fornecer, sob o fundamento de que da
bula não constava a indicação para tratamento do mal que o acometia. No entanto, tal
conclusão afronta o Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a ré deverá ser
condenada a promover o custeio.
Irresignada com a sentença de parcial procedência, a ré apelou (fls. 199/237),
alegando que o contrato não está adaptado à lei 9.656/98, o que exclui a cobertura da
medicação. Além disso, o uso de tal medicamento é experimental, já que não consta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063277-03.2019.8.26.0100 -Voto no 4.090
3
indicação para a patologia que acomete o autor, em sua bula registrada na ANVISA, tendo
seu custeio expressamente sido excluído pelo contrato. Afirma que o STJ concluiu que
inexiste obrigatoriedade de custear medicamentos não registrados pela ANVISA. Alega
que a obrigação de custear tal medicamento obrigaria a seguradora a assumir riscos que
não foram contratualmente previstos. Apresenta impugnação ao valor da causa já que se
busca uma obrigação de fazer e que não há comprovação de que o valor fixado seja
equivalente à 3 ciclos do tratamento. Requer que o valor da causa seja fixado em R$
10.000,00.
O recurso foi processado, tendo a apelada juntado contrarrazões (Fls. 244/255).
É o relatório.
Não há como acolher o pedido de redução do valor da causa. Nos termos do
art. 85, par. 2o do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico da
pretensão. Como mostra o documento de fls. 35 e o de fls. 50, a aplicação de um ciclo do
medicamento tem o valor de R$ 41.773,12, tendo a autora postulado o custeio do
medicamento por todo o período de tratamento. Assim, o valor atribuído à causa, que
corresponde ao de três ciclos, espelho com muito mais fidelidade o conteúdo econômico da
demanda do que o valor sugerido pela ré, de R$ 10.000,00.
A relação que se estabeleceu entre as partes, por força do contrato celebrado é
de consumo. O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que se aplica
a todas as relações de consumo, inclusive as decorrentes da contratação dos planos de
saúde, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de
Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão.”.
No mesmo sentido e incluindo a lei 9.656/98, a Súmula 100 deste Egrégio
Tribunal de Justiça: “O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do Código
de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a avença tenha sido celebrada
antes da vigência desses diplomas legais.” Além disso, o contrato é de trato continuado, de
sorte que a lei no. 9.656/98 deve ser aplicada, já que o contrato permaneceu válido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063277-03.2019.8.26.0100 -Voto no 4.090
4
A apelante recusou-se a promover a cobertura do medicamento sob o
argumento de que há exclusão contratual, uma vez que o referido Pembrolizumabe,
comercialmente conhecido como Keytruda, possui bula cadastrada na ANVISA sem
indicação para a enfermidade que acomete o apelado sendo, portanto, tratamento
experimental ou medicação off label.
No entanto, essas circunstâncias não podem afastar a obrigação de cobertura,
sob risco de desvirtuamento do objeto próprio do contrato, sendo aplicável o disposto na
Súmula 102 deste E. Tribunal: “havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou
por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS” (g.n.).
Além disso, trata-se de medicamento voltado ao tratamento quimioterápico,
sendo, portanto, vedada a negativa de cobertura nos termos da súmula 95 deste tribunal:
“Havendo expressa indicação médica, não prevalece a negativa de cobertura do custeio
ou fornecimento de medicamentos associados a tratamento quimioterápico.”.
Nesse sentido são as decisões recentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÁO DE FAZER. PLANOS DE
SAÚDE.NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA. NEGATIVA DE
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE
TRATAMENTO EXPERIMENTAL. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. USO FORA DA
BULA (OFF LABEL). INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONFIGURAÇÃO
DO
DANO
MORAL.
CONCRETO
AGRAVAMENTO DA AFLIÇÃO PSICOLÓGICA DA BENEFICIÁRIA DO PLANO
DESAÚDE QUE SE ENCONTRAVA COM A SAÚDE DEBILITADA POR NEOPLASIA
MALIGNA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS (Recurso
Especial no. 1.721.705, de 28 de agosto de 2018, Rel. Min. Nancy Andrighi).
No mesmo sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive nesta
E. 6a. Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063277-03.2019.8.26.0100 -Voto no 4.090
5
“Plano de saúde. Autor diagnosticado com carcinoma e metástases ósseas.
Indicação de tratamento com o medicamento Palbociclebe (Ibrance), conforme expressa
prescrição médica. Recusa à cobertura, sob o argumento de que excluídos medicamentos
que estejam fora do rol da ANS. Abusividade. Cerceamento de defesa inocorrido. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (Apelação Cível 1011860-05.2018.8.26.0566, de 11 de
junho de 2019, Rel. Des. Claudio Godoy).
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. I. Negativa de cobertura ao fármaco Ibrance (Palbociclibe
125mg). Caráter abusivo reconhecido. Existência de prescrição médica. Fármaco que se
mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde da paciente,
acometida por neoplasia maligna de mama. Irrelevância da previsão no rol editado pela
ANS. Aplicação do disposto no artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e
das Súmulas n. 95 e 102 desta Corte. Precedentes. II. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-
fé que deve nortear os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do
pacta sunt servanda. Incidência do disposto no artigo 421 do Código Civil. III. Danos
morais. Configuração. Indevida recusa de cobertura que impôs à paciente desassossego
anormal, com o agravamento de seu quadro psicológico. Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça. Adequação do arbitramento da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Respeito aos parâmetros do artigo 944 do Código Civil. SENTENÇA
PRESERVADA. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível 1015618-28.2018.8.26.0554, de
07 de junho de 2019, Rel. Des. Donegá Morandini).
“PLANO DE SAÚDE Negativa de procedimento oncológico quimioterápico,
necessário para o tratamento de neoplasia maligna da bexiga Alegação de que o
medicamento configura tratamento experimental para o tipo de doença que acomete a
autora/recorrida (“off-label”) Proteção da vida e da saúde da segurada Negativa
abusiva
Existência de indicação expressa e fundamentada do médico assistente
Aplicação das Súmula no 95 e 102 do TJSP Precedentes jurisprudenciais Danos
morais. Não ocorrência. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento,
insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação RECURSO DA RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063277-03.2019.8.26.0100 -Voto no 4.090
6
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação Cível no 1009132-16.2018.8.26.0008, de 15 de
abril de 2019, Rel. Des. Ana Maria Baldy).
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários advocatícios
fixados na sentença para 12% do valor da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator